Tribunal: STF
Processo: CJ 5732
Classe: CJ
Órgão julgador: AMARAL SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-11-11
Data de publicação: 1972-11-11

Ementa:
É da competência do Tribunal Federal de Recursos dirimir conflito de jurisdição entre autoridades judiciárias do primeiro grau. Aplicação do art. 122, I, letra “a”, da Constituição Federal. Remessa dos autos ao Tribunal Federal de Recursos.